Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007, do CPC.
2. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do CPC.
3. O agravante não recolheu o preparo no prazo fixado pelo relator. Assim, reputa-se deserto o recurso.
4. O Agravo Interno não possui efeito suspensivo automático. Logo, não há a necessidade de escoamento do prazo recursal para que a decisão monocrática comece a surtir efeitos. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.